Tribunal: STF
Processo: HC 180091
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP, no processo nº 0004590-64.2018.8.26.0624, converteu em preventivas as prisões temporárias do paciente e de outras pessoas, ocorridas no dia 10 de dezembro de 2018, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de agentes, à restrição da liberdade do ofendido e ao emprego de arma de fogo), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Destacou a materialidade e indícios de autoria, reportando-se a boletim de ocorrência, laudo pericial e reconhecimento realizado pelas vítimas. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, considerada a periculosidade dos envolvidos, demonstrada em virtude dos contornos do delito, no que, mediante ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade, subtraíram, em residências distintas, bens de vários ofendidos, consistentes em automóveis, televisores, telefones celulares, notebook, eletrodomésticos e máquinas.
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Cesário Lange/SP condenou o paciente a 33 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 80 dias-multa, ante o cometimento do crime versado no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, concluindo persistirem os motivos ensejadores da custódia. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 552.198. A Relatora indeferiu o pedido de liminar.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-a genérica e lastreada em núcleos de tipologia do delito. Sublinham as condições pessoais do paciente – primário, sem antecedentes, residência fixa e atividade lícita.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 25 de março de 2020, revelou que as apelações interpostas pelo Ministério Público e defesa foram encaminhadas ao Órgão no dia 25 de novembro de 2019. Não foi possível obter informações acerca do estágio do processo-crime em segunda instância, uma vez sob sigilo.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludindo a boletim de ocorrência, laudo pericial e reconhecimento realizado pelas vítimas, fez ver a periculosidade do paciente, observados dados concretos da prática delitiva, no que os envolvidos mediante ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade, subtraíram, em residências distintas, bens de vários ofendidos, consistentes em automóveis, televisores, telefones celulares, notebook, eletrodomésticos e máquinas. Na sentença, assentou persistirem os motivos ensejadores da preventiva. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator